Tribunal: TJES
Processo: 0003485-07.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003485-07.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON PIRIS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0003485-07.2022.8.08.0012

APELANTE
:
PETERSON PIRIS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

FALSA IDENTIDADE – ESPECIAL FIM DE AGIR – PREVISÃO SUMULADA SOB O NÚMERO 522 DO STJ – DOSIMETRIA – ADEQUAÇÃO – VETORES ANALISADOS – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Observando os autos, a confissão e presente o especial fim de agir, a conduta do recorrente está adequada ao que dispõe a súmula 522 do STJ sobre a atribuição de falsa identidade, ainda que sem pretensão de defender-se
.

3.
A dosimetria não se revela desproporcional ao contexto da conduta criminosa, mormente por considerar-se a redação do art. 33, §2º, “b” do CP e a reincidência do condenado
.

4.
Em consonância com precedentes desta corte: A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no Art. 66 , III , 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0011012-77.2018.8.08.0035 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0003485-07.2022.8.08.0012

APELANTE
:
PETERSON PIRIS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de PETERSON PIRIS LIMA contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara Criminal Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 307, fixando a pena total de 08 meses de detenção, fixando o regime inicialmente aberto.

Em razões recursais (fls. 132/135), a defesa sustenta que não houve prejuízo a instrução processual já que identificado o recorrente; e que a pena-base fixada revela-se acima da razoabilidade.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto (fls.138/141), aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 5102626.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A
defesa
em nada questiona a autoria e tampouco a materialidade,
mas
sustenta a necessidade de
ser reconhecida a ausência de vantagem a ser obtida pelo agente, já que ele foi identificado posteriormente.

Dou destaque ao especial fim de agir confessado pelo agente quando foi interrogado em juízo, quando ele afirmou que pretendia esconder da polícia seu processo, assim entendo perfeitamente adequada a invocação da súmula 522 do STJ que dita:

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa

No mesmo sentido:

Tema 478 - O princípio constitucional da autodefesa (art. 50, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) ." RE 640.139 RG/DF.

Desta forma, embora o jogo de palavras edificado pela defesa esteja no sentido de que o recorrente não obteria vantagem pois seria identificado, não se configura como elementar do tipo que exige o especial fim de agir, mas não a sua obtenção já que se caracteriza por ser crime formal.

Assim, correta a conclusão externada na sentença para a condenação do recorrente no crime do artigo 307 do Código Penal.

DOSIMETRIA.

Em trato subsequente, busca a defesa que seja reconhecida a ausência de proporcionalidade na fixação da pena em desfavor do recorrente, razão pela qual passo a análise do tema.

Na digressão sobre as circunstâncias judiciais, observo que o magistrado considerou como relevantes a fundamentar a exasperação da pena dois vetores, sendo estes a culpabilidade e os antecedentes, concluindo para fixar a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Após análise do tema, empreendendo uma consideração pelo caráter da pena e o
quantum
fixado, não observo assimetrias a serem extirpadas da sentença, considerando que, em relação a reincidência do acusado, deixou o juízo sentenciante de considerar a previsão normativa do art. 33, §2º, “b” do Código Penal, já que o recorrente é reincidente.

Deixo de analisar a temática relativa a detração, entendendo ser matéria atrelada ao Juízo da Execução, conforme precedentes desta corte
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

1

A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no Art. 66 , III , 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0011012-77.2018.8.08.0035 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)